Tribunal: TJES
Processo: 0000417-88.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-88.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DE ANDRADE COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SEMI-IMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REDUÇÃO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP). Segundo a denúncia, no dia 29.06.2023, no bairro São José, em Guaçuí/ES, o réu mediante emprego de uma faca, abordou a vítima exigiu a entrega de dinheiro e, diante da recusa em entregar o aparelho celular, subtraiu quantia entre R$ 400,00 e R$ 500,00, mantendo a arma apontada em sua direção e desferindo-lhe um soco antes de fugir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a semi-imputabilidade do apelante com fundamento no laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental; e (ii) estabelecer os efeitos desse reconhecimento na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de reconhecimento da semi-imputabilidade, o laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental conclui que o acusado possuía capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, mas apresentava capacidade apenas parcial de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O laudo pericial foi homologado pelo Juízo de origem e não há elementos probatórios capazes de afastar suas conclusões técnicas.

A redução da capacidade de autodeterminação, embora preservada a capacidade de entendimento da ilicitude da conduta, autoriza o reconhecimento da semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

A aplicação da fração redutora mínima de 1/3 observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, considerando que a perícia apontou apenas diminuição parcial da capacidade volitiva do agente.

Mantidas a pena-base fixada em 4 anos de reclusão e 48 dias-multa e a majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal no patamar de 1/3, a incidência da causa de diminuição decorrente da semi-imputabilidade resulta na pena definitiva de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 43 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Em relação ao pedido de detração penal, tem-se que compete ao Juízo da execução penal a sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000417-88.2023.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DE ANDRADE COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A, FELIPE DE MACEDO ALVES - ES29062-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
LEANDRO DE ANDRADE COSTA
,
contra a r. sentença (id 16033743), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guaçuí-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo
crime de roubo majorado, pelo uso de arma branca
(art. 157, § 2º, inc. VII, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Sobre
os
fatos
, narra a denúncia que no dia 29 de junho de 2023, no bairro São José, em Guaçuí/ES, o acusado, mediante emprego de uma faca, teria abordado a vítima Jiuller Ferreira Palacios e exigido a entrega de seus bens.

Segundo a peça acusatória, após inicialmente solicitar dinheiro, o denunciado passou a exigir o aparelho celular da vítima e, diante da recusa, subtraiu quantia em dinheiro estimada entre R$ 400,00 e R$ 500,00, mantendo a faca apontada em sua direção e desferindo-lhe um soco antes de empreender fuga.

Ainda de acordo com a acusação, o réu foi posteriormente reconhecido pela vítima e identificado por policiais militares após análise de imagens de videomonitoramento e abordagem realizada nas proximidades do local dos fatos.

De início
, registro que a defesa não questiona a materialidade ou a autoria delitiva.

Quanto ao pedido de reconhecimento da semi-imputabilidade do apelante, constato que o laudo pericial anexado no incidente de insanidade mental (autos nº 5001595-50.2024.8.08.0020), constatou que, embora o acusado fosse capaz de compreender o caráter ilícito do fato, apresentava capacidade apenas parcial de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Identifico ainda que o referido laudo foi homologado pelo Juízo de origem (id 16033735), sendo certo que não há elementos suficientes para desconsiderar a prova pericial produzida, razão pela qual, deve ser reconhecida a semi-imputabilidade do acusado, com incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Desse modo, considerando que o laudo pericial concluiu pela preservação da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, apontando apenas redução da capacidade de autodeterminação, reputo adequada a aplicação da fração redutora mínima de 1/3 (um terço), em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, mantida a pena-base fixada na sentença em 04 anos de reclusão e 48 dias-multa, bem como a incidência da majorante do uso de arma branca, prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, no patamar de 1/3, alcança-se a pena intermediária de 05 anos e 04 meses de reclusão e 64 dias-multa.

Em razão do reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, § único, do CP), com aplicação da fração de redução de 1/3 (um terço), fixo definitivamente a pena em
03
(três)
anos, 06
(seis)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão, além de 43 dias-multa.

Estabeleço o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim
, quanto ao pedido de realização da detração penal, tenho que a sua análise compete ao Juízo da execução penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 19162659),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
para reduzir a pena do réu LEANDRO DE ANDRADE COSTA, na forma acima fixada.

É como voto.

Sendo este o entendimento desta Câmara Criminal, expeça-se alvará de soltura.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.